Tribunal: TJDFT
Processo: 0015387-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015387-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL No ID: 25073823, o SINDIRETA requereu: "a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos IVONE CARDOSO DE OLIVEIRA, JACY ALCANTARA LEITE, JANETE PEREIRA DE SOUSA FERREIRA, JANICE PIRES GONÇALVES, JANILDA PEREIRA DA SILVA e JANILTON AUSTRIA SILVA LIMA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante no ID 10928281; e, b) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos a esta execução (ID 24781983), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais deferido em ID 10928146". Devidamente intimado acerca dos pedidos do SINDIRETA, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 26273499). No ID: 24781979, encontra-se a cópia do acórdão proferido nos EE n. 2008.00.2.012903-0, transitados em julgado. O acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 10928148. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% no ID: 10928146. Os honorários da execução foram arbitrados em 5% do valor do débito, conforme decisão de ID: 10927962. O processo foi declarado saneado quanto a IVONE CARDOSO DE OLIVEIRA, JACY ALCANTARA LEITE, JANETE PEREIRA DE SOUSA FERREIRA, JANICE PIRES GONÇALVES, JANILDA PEREIRA DA SILVA e JANILTON AUSTRIA SILVA LIMA no ID: 10928281. Nesse quadro, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos, relativos a IVONE CARDOSO DE OLIVEIRA, JACY ALCANTARA LEITE, JANETE PEREIRA DE SOUSA FERREIRA, JANICE PIRES GONÇALVES, JANILDA PEREIRA DA SILVA e JANILTON AUSTRIA SILVA LIMA, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 10928148, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 10928146, além dos honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (ID: 10927962). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 15 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador